Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. SALÁRIO E REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. STJ. DEVEDOR. RENDIMENTOS ELEVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. NORMA PROCESSUAL. EXCEÇÃO. CONSTRIÇÃO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, decidiu que a impenhorabilidade do salário e remuneração em geral do trabalhador – art. 833, IV e X, do CPC/15 – estende-se à cobrança dos honorários advocatícios.
2-Embora o recorrente tenha declinado que a agravada aufere rendimentos elevados, a norma processual estabeleceu critério objetivo para excepcionar a impenhorabilidade, ou seja, somente quando a remuneração do devedor superar 50 salários mínimos estará sujeita à constrição.
3-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.